Tribunal: TJSP
Processo: 2051150-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento do título judicial - Decisão que não conheceu da impugnação e determinou a intimação do devedor, para restituir os bens, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no montante de R$ 300,00, até o limite do valor atualizado dos equipamentos - Inconformismo do devedor - Não acolhimento - Preclusão verificada - Ainda que assim não fosse, a

Ementa:
Ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento do título judicial - Decisão que não conheceu da impugnação e determinou a intimação do devedor, para restituir os bens, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no montante de R$ 300,00, até o limite do valor atualizado dos equipamentos - Inconformismo do devedor - Não acolhimento - Preclusão verificada - Ainda que assim não fosse, a querela nulitattis (necessidade de litisconsórcio passivo) não vingaria porque a ação não foi promovida para fins de dissolução da sociedade - Na fase de conhecimento, o próprio agravante admitiu que a sociedade em comum não chegou a ser constituída - Litigância de má-fé não verificada - Decisão mantida - Recurso desprovido.